Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-09.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO PRIVILÉGIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente ostenta outra condenação definitiva por crime contra o patrimônio, além de o fato ter sido praticado em concurso de pessoas, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na primeira fase da dosimetria da pena se mostra desproporcional.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, uma vez que a ré não é reincidente e o valor dos bens subtraídos é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, reduzir o quantum de acréscimo pela circunstância judicial avaliada negativamente e reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 155, §2o, do Código Penal na fração de 2/3 (dois terços), diminuindo a pena de 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena corporal, a qual deve se dar por apenas uma pena restritiva de direitos, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.